Tribunal: TJMT
Processo: 0019028-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019028-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), EDI ALVES CAMPOS - CPF: 172.397.881-72 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
EXCESSO NA EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
–
CABIMENTO –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que s
ão devidos honorários advocatícios em benefício da parte executada quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência.

2. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos d
o cumprimento de sentença
n.
0019028-86.2016.8.11.0041
,
reconheceu o excesso de execução alegado pela Fazenda Pública e homologou os valores contidos nos cálculos
apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535, §3o, do Código de Processo Ci
vil.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios
,
haja vista
a diferença dos
valores dos
cálculos
das partes
ser

inferior a 5% (cinco por cento)
.

A
Faz
e
nda Pública
aponta a necessidade de reforma da sentença quanto à não condenação da
parte exequente
ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 214756244
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (Id. 220966655
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se
de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0019028-86.2016.8.11.0041, reconheceu o excesso de execução alegado pela Fazenda Pública e homologou os valores contidos nos cálculos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535, §3o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, esgotada a fase de conhecimento, a parte autora da ação originária ingressou com o pertinente cumprimento de sentença, apresentando a sua planilha atualizada de cálculos, na qual aponta a quantia de R$ 1
.746.764,30
(
um milhão setecentos e quarenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos
) para fins de expedição de precatório (
Id.
214756217
)
.

Posteriormente, e
m contrapartida,
o Estado de Mato Grosso impugnou o

cálculo
apresentado
, demonstrando, mediante planilha de cálculo, que a quantia devida seria, na verdade, R$
1.725.687,33
(
um milhão
setecentos e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos
)

(Id.
214756235
).

Ato contínuo
, a
parte
exequente retorna aos autos,
concordando
com os cálculos apresentados pelo executado, notadamente porque mínima a diferença apresentada (Id.
214756236
)
, e reafirmando
a necessidade da expedição de RPV referente aos honorários sucumbenciais que se mostraram incontroversos.

O d.
j
uízo
a quo
homologou
os cálculos
apresentados pela parte executada
,
em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, atualizados até fevereiro de 20
2
4,

determinando a expedição do
s competentes ofícios requisitórios em nome do credor principal e advogado credor.

D
o referido

decisum
,
a
Faz
e
nda Pública
interpôs recurso de apelação sustentando a necessidade de reforma da sentença
quanto à
não condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Sobre o tema, i
mperioso registrar
que
o c. Superior Tribunal de Justiça
por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.134.186/RS (tema n. 410), pacificou o entendimento a respeito da sistemática,
no sentido de que
são devidos honorários advocatícios em benefício da parte executada quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente
, em
homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (...).

2. Recurso especial provido”.

(STJ – REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro
Lu
is
F
elipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011,
DJ
e
d
e 21/10/2011.)

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vejamos:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE –
Acolhimento para constar do v. acórdão a condenação da exequente aos honorários advocatícios - Cabíveis honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença – Orientação do STJ em tese fixada em demanda repetitiva (Tema 410)
– ACOLHERAM OS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS”
.

(TJSP
–
E
mbargos
de Declaração Cível
: 20940914820238260000 São Paulo, Relator:
Des.
Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 17/07/2023, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2023)
.

[
g.n
].

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Gratificação por Atividade de Magistério – GAM. LCE no 977/05. Inativos. Isonomia. Diferenças. Impugnação. Excesso. Honorários advocatícios. – Os exequentes apresentaram cálculo no valor de R$-603.925,54 e o Estado impugnou a quantia R$-8.581,06, que foi acolhida com a homologação ao final do valor de R$-595.344,48.
O excesso da execução é incontroverso e, uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, é caso de fixar verba honorária em desfavor dos exequentes, nos termos do § 1o do art. 85 do CPC.
Anoto que a falta de resistência é irrelevante para fixação dos honorários advocatícios, que são devidos em razão da mera cobrança de valor superior ao devido e a consequente necessidade de impugnação pelo executado. – Agravo provido.

(
TJSP
–
Agravo
de Instrumento 3002836-89.2023.8.26.0000; Relator (a):
Des.
Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/6/2023; Data de Registro: 23/6/2023).
[
g.n
].

E ainda, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO NA EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

Incontroverso o excesso na execução, uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, de rigor a fixação da correspondente verba honorária a favor do executado, nos termos do § 1o do art. 85 do CPC e incidente sobre a parte em que sucumbiu
a
parte exequente, ou seja, sobre o excesso comprovado
”.

(
TJMT –
N.U 0000493-85.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO P
ÚBLICO
,
Rel. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/
08/2023,
Publicado
no DJE 04/09
/20
23)
.
[
g.n
].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(
...
)

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Complementarmente, convém assinalar que os honorários sucumbenciais devem corresponder ao proveito econômico obtido pela parte a quem aproveita, na forma do que dispõe o
artigo 85, §2o,
do
Có
digo de
P
rocesso
C
ivil
.

No caso dos autos, observa-se que houve apenas uma pequena diferença entre o valor apresentado pelo exequente e aquele demonstrado pelo executado.

Sobre a diferença, reconhecidamente excessiva, evidente que são cabíveis honorários sucumbenciais em favor d
a Fazenda Pública
, tal como se vislumbra da jurisprudência outrora colacionada.

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para condenar
a parte exequente, ora apelada,

ao pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art
igo
85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024